Tribunal: TJDFT
Processo: 0741562-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741562-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: OTAVIO BENTO SOUZA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para juntar aos autos a Guia de Recolhimento referente ao comprovante de pagamento de ID 64739764. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora